Tribunal: TJMT
Processo: 1084103-97.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1084103-97.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (RECORRENTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), JOACIL DE ALMEIDA SANTANA - CPF: 828.788.461-68 (RECORRIDO), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
: A
GRAVO INTERNO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO A RECURSO INOMINADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso Inominado do Agravante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em decorrência de falha na prestação de serviços bancários, consistente em transações fraudulentas realizadas com o cartão de crédito do Agravado, inclusive em cartão emitido para substituição.

II. Questão em discussão

As questões controvertidas consistem em verificar:

a) a ocorrência de perda superveniente do objeto da ação em razão do estorno administrativo dos valores indevidamente debitados;

b) a configuração da falha na prestação do serviço e a responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes praticadas por terceiros;

c) a existência de dano moral indenizável e a adequação do valor arbitrado;

d) a caracterização do Agravo Interno como manifestamente improcedente e protelatório, a ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

O estorno dos valores, realizado apenas após o ajuizamento da demanda, não acarreta a perda do objeto quanto ao pedido de indenização por danos morais, o qual subsiste de forma autônoma, notadamente quando a conduta da instituição financeira gerou transtornos que ultrapassam o mero dissabor.

A responsabilidade da instituição financeira por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, conforme Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, sendo seu o risco da atividade. A clonagem sucessiva de cartões evidencia a vulnerabilidade do sistema de segurança.

A situação vivenciada pelo consumidor, que teve de lidar com a insegurança de múltiplas fraudes, a necessidade de contestar débitos e a incerteza quanto à resolução do problema, configura dano moral
in
re

ipsa
, que extrapola o mero aborrecimento. O valor indenizatório fixado mostra-se proporcional e razoável.

A interposição de Agravo Interno que se limita a reiterar os mesmos argumentos já analisados e rechaçados em instâncias anteriores, sem apresentar qualquer elemento novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, evidencia o seu caráter manifestamente improcedente e protelatório, justificando a imposição de multa processual.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática. Fixada multa de 5% sobre o valor atualizado da causa em desfavor do Agravante.

Tese de julgamento: "[1. A reiteração de teses já vencidas em Agravo Interno, sem a apresentação de fundamentação nova e substancial, caracteriza o recurso como manifestamente improcedente e protelatório, autorizando a aplicação da sanção pecuniária prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.]"

Dispositivos relevantes citados: Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; Art. 932, IV e V, e Art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SICREDI OURO VERDE MT
, doravante Agravante, contra a decisão monocrática (ID 292443864) proferida pelo ilustre Juiz Relator, Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, que negou provimento ao Recurso Inominado anteriormente manejado pela mesma parte, mantendo inalterada a sentença proferida pelo Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais da Comarca de Cuiabá/MT.

A controvérsia tem origem na
Ação de Restituição de Danos Materiais (Cartão Clonado) c/c Danos Morais
(ID 291058036) ajuizada por
JOACIL DE ALMEIDA SANTANA
, ora Agravado, em face da instituição financeira Agravante. Na exordial, o autor narrou ser correntista da ré e que, em 12 de julho de 2024, identificou em sua fatura de cartão de crédito duas compras que não realizou, nos valores de R$ 2.732,05 e R$ 1.092,82, efetuadas no exterior. Alegou ter contestado administrativamente as transações, sem obter, contudo, o estorno dos valores. Narrou ainda que, após o cancelamento do primeiro cartão, o novo plástico emitido pela ré também foi objeto de fraude, com uma compra não reconhecida de R$ 27,00 em 28 de setembro de 2024. Sustentou que a inércia da instituição financeira em resolver a questão
gerou-lhe
severos transtornos, desestruturando sua vida financeira e causando-lhe abalo moral. Pleiteou, assim, a declaração de inexigibilidade dos débitos, a restituição em dobro dos valores e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sua contestação (ID 291057555), a instituição financeira Agravante argumentou, em síntese, a perda superveniente do objeto, informando ter realizado o estorno integral do valor de R$ 3.851,87 em 13 de janeiro de 2025. Defendeu a ausência de responsabilidade, atribuindo a fraude a fato de terceiro e à culpa exclusiva do consumidor. Aduziu a inexistência de dano moral indenizável e a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre cooperativa e cooperado.

Após regular instrução, sobreveio a sentença (ID 291057571), que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. O juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço, aplicando a teoria da responsabilidade objetiva e a Súmula 479 do STJ. Contudo, indeferiu o pedido de restituição de danos materiais, por considerar que o estorno administrativo já havia sido efetuado, mas condenou a ré ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, por entender que a situação ultrapassou o mero aborrecimento.

Irresignada, a Agravante interpôs Recurso Inominado (ID 291057573), reiterando as teses defensivas de perda do objeto, ausência de ato ilícito, culpa exclusiva da vítima e inexistência de dano moral. Subsidiariamente, pugnou pela redução do
quantum
indenizatório.

O recurso foi distribuído ao eminente Juiz Relator, Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, que, por meio da decisão monocrática ora agravada (ID 292443864), negou provimento ao apelo. O Relator fundamentou que o estorno tardio não afasta o dano moral, que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva em casos de fraude, que a aplicação do CDC às cooperativas de crédito é matéria pacificada na jurisprudência e que o valor da indenização foi fixado de forma razoável e proporcional. Ao final, condenou a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Ainda inconformada, a parte interpõe o presente Agravo Interno (ID 298359366), no qual, em suma, reedita os mesmos argumentos já apresentados no Recurso Inominado. Afirma que a decisão monocrática não se justifica, pois a matéria não seria pacífica, e insiste na tese de perda do objeto da ação em virtude do reembolso administrativo. Reafirma a inexistência de conduta ilícita de sua parte e a ausência de abalo moral ao Agravado, sustentando que a decisão agravada representa um cerceamento ao seu direito de ter o recurso analisado pelo órgão colegiado.

O Agravado apresentou contrarrazões (ID 301822870), pugnando pelo desprovimento do recurso, por considerá-lo manifestamente protelatório, e pela aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

Os autos foram incluídos em pauta de julgamento (ID 303079426).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

I - DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO

O Agravo Interno é o recurso cabível contra decisão monocrática do relator, conforme dispõe o artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Analisando os pressupostos de admissibilidade, verifico que o presente recurso foi interposto tempestivamente, conforme certidão de ID 298521354, e atende aos demais requisitos formais, razão pela qual dele conheço.

II - DA INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE E A MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA

O cerne do presente agravo reside na insurgência da instituição financeira contra a decisão monocrática que manteve sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de sucessivas fraudes ocorridas em cartões de crédito de titularidade do Agravado. O Agravante, em suas razões recursais, basicamente se limita a reproduzir os argumentos já exaustivamente debatidos e rechaçados tanto na sentença de primeiro grau quanto na decisão monocrática objurgada.

A análise detida das razões do Agravo Interno revela uma manifesta ausência de fundamentos novos ou de qualquer elemento probatório que não tenha sido devidamente apreciado nas decisões anteriores. A pretensão do Agravante se resume a uma tentativa de rediscussão do mérito já decidido, sem, contudo, infirmar de maneira específica e robusta os sólidos fundamentos que sustentam o ato judicial recorrido.

Com efeito, a decisão monocrática do eminente Relator, Dr. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, foi proferida em estrita conformidade com o disposto no artigo 932, inciso IV, alínea "a", do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a negar provimento
a
recurso que for contrário a súmula do Superior Tribunal de Justiça, como é o caso da Súmula 479, e à jurisprudência dominante do respectivo tribunal. A decisão vergastada está, portanto, devidamente fundamentada e alinhada ao entendimento pacificado sobre a matéria.

Passo, por conseguinte, a reexaminar os pontos de insurgência, a fim de demonstrar a correção da decisão monocrática e a manifesta improcedência do presente agravo.

II.I - DA ALEGADA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

O principal argumento do Agravante, repetido desde a contestação, é o de que o estorno administrativo do valor de R$ 3.851,87 teria resultado na perda superveniente do objeto da ação. Tal argumento, contudo, não merece prosperar, conforme acertadamente pontuado na decisão agravada. A perda do objeto ocorre quando, no curso do processo, um evento fático ou jurídico torna inútil a prestação jurisdicional, por esvaziar o interesse de agir da parte autora. Não é o que se verifica no caso concreto.

Primeiramente, o estorno dos valores fraudulentamente debitados não foi um ato de liberalidade ou de reconhecimento espontâneo do erro por parte da instituição financeira. Conforme se extrai da cronologia dos fatos e das alegações do Agravado em sua impugnação à contestação (ID 291057570), o reembolso só ocorreu em 13 de janeiro de 2025, meses após as fraudes (julho e setembro de 2024) e, crucialmente, após o ajuizamento da presente ação (28 de novembro de 2024). Fica evidente que a provocação do Poder Judiciário foi o fator determinante para que o Agravante tomasse a providência que deveria ter adotado administrativamente desde o início. A pretensão do autor, portanto, não apenas era legítima como se mostrou necessária.

Ademais, a pretensão deduzida na inicial não se resume à restituição dos danos materiais. Há um pedido autônomo e cumulado de indenização por danos morais. O dano moral, na hipótese, não decorre simplesmente da perda patrimonial – que foi, ao final, reparada –, mas de todo o calvário enfrentado pelo consumidor: a quebra de confiança na segurança dos serviços prestados, a angústia de ver seu cartão clonado não uma, mas duas vezes, o tempo despendido em contatos com a instituição, a preocupação com o comprometimento de sua situação financeira, a necessidade de tomar dinheiro emprestado para cobrir o débito indevido e, por fim, a frustração de ter que buscar a via judicial para ver seu direito reconhecido. O estorno do valor material não tem o condão de apagar o abalo psicológico, a insegurança e o desgaste sofridos pelo Agravado. Portanto, o interesse de agir quanto ao pleito de danos morais permaneceu hígido, o que impede a extinção do processo por perda de objeto.

II.II - DA CARACTERIZAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA

A decisão monocrática andou bem ao confirmar a responsabilidade objetiva da instituição financeira, com base no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

A fraude perpetrada por terceiro não rompe o nexo de causalidade, pois se enquadra no conceito de fortuito interno, ou seja, um evento que, embora provocado por terceiro, está diretamente relacionado ao risco inerente à atividade empresarial desenvolvida pelo fornecedor. Compete às instituições financeiras investir em mecanismos de segurança cada vez mais sofisticados para proteger seus clientes de fraudes, sendo este um dever decorrente da própria natureza de sua atividade.

No caso dos autos, a falha na prestação do serviço é flagrante e, mais do que isso, reiterada. O Agravado foi vítima de fraude em seu cartão e, após o cancelamento e a emissão de um novo plástico, a fraude se repetiu. Tal fato demonstra uma vulnerabilidade sistêmica nos mecanismos de segurança do Agravante, que não foi capaz de proteger seu cliente nem mesmo após ser alertado do primeiro incidente. A tese de culpa exclusiva do consumidor, aventada pelo Agravante, carece de qualquer substrato probatório, constituindo mera alegação genérica. O banco não produziu uma única prova de que o Agravado teria agido com negligência na guarda de seus dados ou senhas. Assim, a responsabilidade pela reparação dos danos é medida que se impõe.

II.III - DA CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL E DA ADEQUAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

A situação vivenciada pelo Agravado ultrapassa, em muito, a esfera do mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. A clonagem de um cartão de crédito, por si só, já gera apreensão e insegurança. Quando essa fraude se repete em um segundo cartão, emitido justamente para sanar o problema, a sensação de vulnerabilidade e impotência se agrava exponencialmente. Some-se a isso a inércia inicial da instituição em resolver a
questão administrativamente, forçando o consumidor a arcar com um prejuízo significativo e a buscar o auxílio do Judiciário.

A jurisprudência, inclusive desta Egrégia Turma Recursal, tem reconhecido que a falha na prestação de serviço bancário, com cobranças indevidas decorrentes de fraude e a demora na solução do problema, configura dano moral
in
re

ipsa
, ou seja, presumido a partir da própria ocorrência do fato danoso.

Quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais) pela sentença e mantido pela decisão monocrática, entendo que se mostra absolutamente adequado, razoável e proporcional. O montante atende à dupla finalidade da reparação por danos morais: a compensatória, visando a mitigar o sofrimento da vítima, e a pedagógico-punitiva, buscando a desestimular a reiteração de condutas semelhantes por parte do ofensor. O valor não se revela excessivo a ponto de gerar enriquecimento sem causa para o Agravado, nem irrisório a ponto de não representar uma sanção efetiva para o Agravante, uma instituição financeira de grande porte.

III - DO CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO E DA APLICAÇÃO DA MULTA PROCESSUAL

Conforme exposto, o Agravante, ao interpor o presente recurso, não trouxe aos autos qualquer argumento novo, limitando-se a repetir, de forma quase idêntica, as razões já apresentadas no Recurso Inominado e devidamente rechaçadas pela fundamentada decisão monocrática.

A interposição de recurso sem a devida fundamentação específica, que se restringe a reeditar teses já vencidas e que se contrapõem à jurisprudência consolidada, revela um nítido propósito protelatório, de retardar o trânsito em julgado da decisão e o cumprimento da obrigação. Tal conduta configura um abuso do direito de recorrer e atenta contra os princípios da celeridade processual e da boa-fé objetiva, que devem nortear a atuação das partes em juízo.

Nesse cenário, a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, é medida imperativa. Dispõe o referido artigo:

"Art. 1.021. [...]

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa."

A manifesta improcedência do presente agravo é patente, uma vez que sua argumentação vai de encontro a entendimento sumulado e à jurisprudência dominante, sem apresentar qualquer distinção ou superação que justificasse a revisão da decisão monocrática. O recurso, portanto, serve apenas para sobrecarregar o Poder Judiciário e procrastinar a satisfação do direito do Agravado. Acolho, assim, o pleito formulado em contrarrazões para aplicar a sanção processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do presente Agravo Interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão monocrática de ID 292443864, por seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui ratificados.

Em razão da manifesta improcedência e do caráter protelatório do recurso, condeno o Agravante,
SICREDI OURO VERDE MT
, com fundamento no artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil, ao pagamento de multa em favor do Agravado, que fixo em
5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa
.

Condeno, ainda,
o
Agravante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, já fixados na decisão monocrática em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55, segunda parte, da Lei no 9.099/95.

É o meu voto.

Eduardo
Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025